Tribunal: STF
Processo: ADI 23
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-02
Data de publicação: 1998-04-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Associação
dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL. Ilegitimidade ativa "ad
causam".
- A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
as denominadas "associações de associações" não constituem entidade
de classe, não tendo, assim, legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade. Precedentes do S.T.F.
- Falta a ADEPOL, em face dessa orientação, a legitimidade
ativa "ad causam", porque, além de ser ela uma associação de
associações, admitem seus estatutos como sócios beneméritos ou
honorários pessoas físicas ou jurídicas absolutamente estranhas à
categoria funcional, desde que lhe façam doações ou lhe prestem
relevantes serviços.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.